Tribunal: TJDFT
Processo: 0702865-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. VIOLAÇÃO DAS REGRAS DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. MEDIDAS PROTETIVAS REVOGADAS A PEDIDO DA VÍTIMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. TESE INFUNDADA. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA NOVA AÇÃO PENAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. O monitoramento eletrônico é medida cautelar prevista no art. 319, IX, do CPP, cuja aplicação é autorizada no contexto de violência doméstica, constituindo-se, nesse caso, em espécie de medida protetiva de urgência, conforme se extrai do § 1o do art. 22 da Lei Maria da Penha.
2. Os sucessivos descumprimentos das regras da monitoração pelo paciente autorizam a decretação da sua prisão preventiva com instauração de nova ação penal, pela suposta prática do crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, não se confundindo com a condenação imposta na ação penal anterior pelo crime da mesma espécie, além de lesão corporal e ameaça, com pena a ser cumprida em regime aberto.
3. Não há falar em atipicidade da conduta e tampouco em ofensa ao princípio da proporcionalidade, pois é a reiteração do comportamento criminoso do paciente que o leva a responder à nova ação preso.
4. Ordem denegada.